Tribunal: TJPA
Processo: 0004034-62.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004034-62.2012.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J R RIBEIRO COMERCIO ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada contra J R Ribeiro Comércio ME, sem a devida intimação da Fazenda Pública e sem delimitação dos marcos legais da contagem prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública e a necessidade de delimitação dos marcos legais da contagem do prazo prescricional, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de primeiro grau não observou os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública (art. 25 da LEF).

4.

O STJ, no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabeleceu que a contagem do prazo prescricional depende da ciência da Fazenda sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

5.

A decisão recorrida não delimitou os marcos legais da contagem do prazo, contrariando o item 4.5 do referido REsp.

6.

A paralisação do feito decorreu de entraves do próprio Judiciário, não podendo ser imputada à inércia do exequente, conforme Súmula 106 do STJ.

IV.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento para anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

TESE DE JULGAMENTO

É nula a sentença que reconhece a prescrição intercorrente sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem a devida fundamentação quanto aos marcos legais da contagem do prazo prescricional, conforme estabelecido no REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ).

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Lei nº 6.830/1980 (LEF): Art. 40, §§ 1º a 4º; Art. 25

·

Código de Processo Civil (CPC/2015): Art. 489, § 1º

·

Súmula 106/STJ

·

Súmula 314/STJ

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STJ – REsp 1.340.553/RS
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/09/2018 (Tema 566)

·

TJPA – Apelação Cível 0000270-09.2001.8.14.0039
, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro

·

TJPA – Apelação Cível 0003170-85.2011.8.14.0015
, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha

·

STJ – REsp 1838411/MG
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/12/2019.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor da
J. R. RIBEIRO COMÉRCIO ME,
decretou a prescrição intercorrente, de ofício, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC c/c a Súmula 314 do STJ, e com base no julgamento do REsp 1.340.553, considerando os arts. 156, inc. V, 1ª figura e 174, caput, ambos do CTN, a fim de julgar extinto o processo com resolução do mérito pela prescrição intercorrente do crédito tributário.

O Estado do Pará, em suas razões recursais (id. 8482579), levanta a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Aponta que seria necessária a fixação pelo julgador do termo inicial e final da contagem do prazo, o que não teria sido observada pelo juízo de primeiro grau, que apenas alegou
que o trâmite processual desde o ajuizamento é superior a 06 anos, desconsiderando relevantes atos processuais e suas respectivas datas, entre os quais a data da ciência da tentativa frustrada de citação postal e o despacho exarado pelo MM. Juízo do feito à fl. 19 (ID.8482577-Pág.5), que determinou a suspensão do processo considerando o IRDR nº 03/2018.

Assevera que são atos aptos a interromper o curso do prazo prescricional e a afastar a possibilidade de considerar que o exequente agiu com desídia ou que tenha ficado inerte, o que afronta a Lei n.° 6.830/80 e a interpretação dada pela orientação jurisprudencial do STJ consubstanciada no Resp 1.340.553 citado nos autos.

Argumenta a ausência de intimação da Fazenda Pública antes de ter sido decretada a
prescrição

intercorrente
, nos termos do §4º do art. 40, da Lei n.º 6.830/1980.

Destarte, pleiteia o acolhimento do apelo para que seja anulada a sentença de primeiro grau e seja dado seguimento ao curso da
execução

fiscal
.

Sem contrarrazões recursais de acordo com a certidão de id. 8482583.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

Constato que o Estado do Pará ajuizou
execução

fiscal
em face de J R Ribeiro, com base nas certidões 2012570015454-0, 2012570015453-2.

O Apelante diz que não foram observados os termos da Lei n.º 6.830/1980, pelo que foi indevida a declaração de
prescrição

intercorrente
.

Importa destacar que a matéria em comento foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
(
PRESCRIÇÃO
APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO

FISCAL
(LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma
execução

fiscal
já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da
execução
das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito
fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em
execução

fiscal
, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição
qüinqüenal
intercorrente
".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução

fiscal
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução
.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução

fiscal
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução
.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a
prescrição

intercorrente
e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da
prescrição

intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois
,

citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos - considera-se interrompida a
prescrição

intercorrente
, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição
.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a
prescrição

intercorrente
, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução
ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)" (grifo nosso)

Considerando as documentações constantes nos autos, verifico que em 22/11/2012 foi ajuizada a Ação de
Execução
de Dívida Tributária. Na data de 07/12/2012, o executado foi citado, para pagar a dívida no prazo de 5 dias ou garantir bens a execução, todavia, não foi localizado (id. 8482574).

Em 21/03/2016 o Estado do Pará apresentou requerimento para realização da citação do executado (id. 8482575), todavia não chegou a ser cumprida, por condicionar um prévio custeio de numerário destinado ao transporte do oficial de justiça (id. 8482576- Págs. 1/5), tendo o Estado contestado esse pagamento e requerendo o prosseguimento do feito em 14/07/2016 (id. 8482577 - págs.1/3)

Em 21/09/2018, a execução foi suspensa pelo juízo de origem em cumprimento ao IRDR n.º 03/2018 (id. 8482577 - pág. 6).

Em 23/10/2020, foi prolatada a sentença em que foi juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a
execução

fiscal
(id. 8482578).

Nesse tocante, ressalta-se que, em aditamento ao seu voto, o Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, relator do REsp n.º 1.340.553/RS, consignou que a localização do devedor ou dos bens, na forma do art. 40, § 3º, da LEF, compete ao Poder Judiciário, e não à Fazenda Pública, motivo pelo qual "os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de
prescrição
aplicável (...) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos".

De fato, a decisão não atentou quanto a fundamentação por meio de delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa, logo
, resta incontroverso que o requerimento deve ser processado.

Está Egrégia Corte assim se posiciona:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. TEMA 179 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6 .830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de
prescrição

intercorrente
e extinguiu a ação de
execução

fiscal
ajuizada pelo Estado.

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a
prescrição

intercorrente
demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há
prescrição

intercorrente
quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da
prescrição

intercorrente
começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1 .340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000270-09.2001.8.14 .0039, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)"

"APELAÇÃO CÍVEL. E
XECUÇÃO
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
.
INOCORRÊNCIA
. SENTENÇA QUE NÃO FIXOU OS MARCOS TEMPORAIS. MORA DO JUDICIÁRIO. RESP Nº1.340 .553/RS.

a Ação de
Execução

Fiscal
foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de PERCON PERFURACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME, para a cobrança do valor de R$ R$ 23.924,99 (vinte e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).

Em sua sentença, o juízo a quo baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da
prescrição

intercorrente
.

O magistrado fundamentação genérica ao decretar a
prescrição

intercorrente
, o que está em desacordo com o item 4.5 REsp nº 1340.553/RS, o qual estabelece que "o magistrado, ao reconhecer a
prescrição

intercorrente
, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a
execução
ficou suspensa".

Ao prolatar uma decisão genérica sem mencionar os marcos temporais que levou em consideração, dificulta o trabalho do recorrente para apontar os pontos específicos que pretende impugnar, bem como desta magistrada sobre o acerto ou desacerto da decisão. Além disso, a decisão genérica contraria o disposto no art. 489 § 1 do CPC/15.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp nº 1340 .553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

Conforme consignado no REsp nº1.340.553/RS, para a aplicação da
prescrição

intercorrente
, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que "no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (
prescrição

intercorrente
).

No caso em análise, é de fácil constatação que o Estado do Pará foi prejudicado em razão da mora do Poder Judiciário, tendo em vista que apesar do processo ter se iniciado em 27/07/2011, o Oficial de Justiça devolveu o mandado sem a tentativa de cumprimento, tendo em vista que ficaria afastado por um período e ainda havia um grande volume de mandados a serem cumpridos.

Após esse fato, não houve qualquer andamento do processo, levando o Estado a peticionar, requerendo o prosseguimento do feito em 23/03/2012, providência esta que não foi atendida, fazendo com que mais uma vez a Fazenda Pública reiterasse o pedido em 23/10/2015.

O juízo a quo somente atendeu o pedido em 14/01/2017. Após, consta a certidão do Oficial de Justiça informando a ausência de citação do executado em 12/09/2017, no entanto, o Estado só teve ciência em 21/01/2019.

Ou seja, no momento da prolação da sentença, em junho de 2019, ainda não havia transcorrido o prazo disposto nos itens 4.1 e 4.2 do REsp nº 1340 .553/RS, necessário para a decretação da
prescrição

intercorrente
, de modo que merece ser anulada a decisão.

Somado a isso, conforme já mencionado anteriormente, a mora na tramitação do feito decorreu de falhas inerentes ao mecanismo do Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, entendimento este que decorre da aplicação da Súmula 106 do STJ.

CONHEÇO DO RECURSO e DOU PROVIMENTO para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a
inocorrência
da
prescrição

intercorrente
, nos termos da fundamentação lançada. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003170-85 .2011.8.14.0015, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1ª Turma de Direito Público)"

Somado a isso,
cumpre destacar que, nos processos de execução fiscal, todas as intimações da Fazenda Pública devem ser feitas pessoalmente, por força do que preceitua o art. 25, da Lei n° 6.830/80, a seguir transcrito:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TFJBUTÁRIO. EXECUÇÃD FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA CE OFÍCIO. ACÓRDÃO QUE CONTRARIA JURSPRUDÊNCIA CESTA CORTE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.340.553/P5. NECESSIDADE DE SUSPENSÃD DA EXECUÇÃO E DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA ESTADUAL ANTES DP EXTINÇÃO PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA DO AR-. 535 DO CPC/1973. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM COM INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. (...) Segundo entendimento desta Corte, "nos casos de execuçã7 fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118)2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução" (R.Esp n. 1340 .5531R$, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12(9/2018, DJe 16/10/2018). Deve o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. Firmou-se ainda o entendimento, no Recurso Especial repetitivo citado de que "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão Inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2°, 30 e 4° da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de oficio, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato". No caso dos autos, não houve suspensão da execução. nem intimação à Fazenda Estadual antes da extinção da execução. Assim, o acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser reformado
. (...) (REsp 1838411/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (destacamos).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito e apreciados os requerimentos formulados pelo Estado do Pará.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025